Tribunal: TJES
Processo: 5017980-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017980-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONY HONBRE CORREA e outros

COATOR: PLANTÃO DE CUSTÓDIA DA 5ª REGIÃO DO TJES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017980-36.2024.8.08.0000

PACIENTES: LEONY HONBRE CORREA

ROMULO MATIAS

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRANSPORTE DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES DIANTE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Leony Honbre Correa e Rômulo Matias, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Os pacientes foram abordados pela Polícia Militar em 09/11/2024, transportando, em veículo, substâncias ilícitas consistentes em "loló" (24 frascos grandes, 13 frascos médios e 2 galões de cinco litros) e cerca de 70g de comprimidos semelhantes ao "ecstasy", além de dinheiro em espécie.

A Defesa alega ausência de fundamentação da prisão preventiva e existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar a adequação da prisão preventiva em relação aos requisitos legais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas;
(iii) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal. A fundamentação menciona o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade evidenciada pelos fatos narrados nos autos, em consonância com o art. 312, do Código de Processo Penal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 651013/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05/05/2021).

A custódia preventiva revela-se adequada e necessária, diante da gravidade dos crimes imputados (tráfico de drogas, associação para o tráfico e transporte de entorpecentes envolvendo adolescente), da quantidade e natureza das drogas apreendidas e do histórico criminal dos pacientes, que reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para tutelar os bens jurídicos em questão, conforme art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 609.335/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/04/2021).

O princípio da confiança no Juiz da causa reforça a presunção de acerto da decisão de primeira instância, que se encontra respaldada em elementos concretos e na proximidade do magistrado com os fatos e partes envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas e pela periculosidade das condutas imputadas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes em casos de crimes de tráfico de drogas associados a risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 282, § 6º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 651013/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05/05/2021.

STJ, HC 609.335/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/04/2021.

STJ, RHC 64.605/RJ, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017980-36.2024.8.08.0000

PACIENTES: LEONY HONBRE CORREA

ROMULO MATIAS

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONY HONBRE CORREA

e

ROMULO MATIAS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
, nos autos do processo tombado sob nº
0000951-65.2024.8.08.0030,
posteriormente distribuído ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, em razão de se encontrarem presos, preventivamente, desde o dia 09/11/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que os pacientes possuem condições subjetivas favoráveis.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Os pacientes são acusados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Emerge do APFD (Id. 10968040) que, no dia 09/11/2024, a Polícia Militar, após receber informações do serviço reservado militar de que LEONY HONBRE CORREA estaria a bordo do veículo HB20, cor branca, placas QUA8F68, vindo de Vitória/ES para Vila Valério/ES, transportando entorpecentes, realizou a abordagem ao citado veículo, quando este passava pela BR101, em Linhares/ES, onde estavam a bordo RÔMULO MATIAS (motorista), LEONY HONBRE CORRÊA (passageiro frente) e o adolescente IARLEY RODRIGUES CASTELO (passageiro banco de trás).

Ressalte-se que, durante as buscas pessoais aos envolvidos, os militares não encontraram nada de ilícito, sendo que ROMULO estava na posse de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), LEONY com a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o menor IARLEY trazia consigo R$ 50,00 (cinquenta reais). Entretanto, ao realizarem busca pelo veículo, os policiais localizaram no banco traseiro e no piso do veículo 24 (vinte e quatro) frascos grandes de substância semelhante a "loló", 13 (treze) frascos médios de líquido também similar a "Ioló", 02 (dois) galões de cinco litros de líquido análogo a "loló" e em um compartimento, do lado do carona dianteiro, 02 (duas) sacolas pequenas, contendo aproximadamente 70g (setenta gramas) em forma de vários comprimidos similares ao "ecstasy", escondidos em um local por debaixo do painel, onde estava sentado o conduzido LEONY.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da
presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
)
, consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia em 11/11/2024 (Id. 10968041):

“
Conforme pesquisas, o autuado LEONY HONBRE CORREA, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (autos do processo de n.° 0001270-95.2018.8.08.0045) decorrente de ato infracional análogo ao crime de ameaça; 01 (uma) Ação Penal, arquivado perante à 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (autos do processo de n.° 0002534-50.2018.8.08.0045) decorrente do crime tipificado no art. 129, do CPB - Extinta a punibilidade por prescrição em 20/07/2022. Ainda, conforme pesquisas, o autuado ROMULO MATIAS, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal, arquivado perante à 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (autos do processo de n.° 0002963-80.2019.8.08.0045) decorrente de crime de ameaça, sendo declarada extinta a punibilidade do autuado nos termos do arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI ambos do CPB. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados LEONY HONBRE CORREA e ROMULO MATIAS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar dos pacientes do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

À luz do cenário delineado, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)